Tribunal: STF
Processo: HC 187579
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 126.420/RJ.
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 23.6.2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, sem que a instrução processual tenha terminado; b) há excesso de prazo na formação da culpa; c) a reavaliação da prisão cautelar é necessária, sobretudo em razão da pandemia da Covid-19 e seus efeitos no sistema prisional.
    À vista do exposto, requer: a) a concessão da liberdade provisória; b) o relaxamento da prisão por excesso de prazo; c) a substituição da prisão preventiva por domiciliar; d) a extensão do benefício concedido ao corréu Rodrigo Oliveira de Assis.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente